Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723347-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA EMBARGADO: ADRIANE MARIA SERWY D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA, representada por seu curador ROGÉRIO KANEKO contra a decisão (ID 37372891), que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. O embargante, nas razões ofertadas (sob o ID 37809600), sustenta que: A relação do contrato de locação entre a Apelante e a Apelada permanece há mais de cinco anos interruptos e a Requerida foi regularmente notificada para desocupar o imóvel com prazo superior a trinta dias, na medida em que houve rescisão apenas do contrato de administração do imóvel entre a imobiliária Abitare e Osimar, mas o contrato de locação que sempre teve como partes Osimar e Adriane não foi alterado, permaneceu vigente por prazo indeterminado, tendo inclusive a própria imobiliária afirmado em declaração que a gestão do imóvel passaria a ser feita pelo curador da Requerente e que houve repasse do valor da caução, bem como a própria Requerida afirma que continuou a depositar o mesmo valor ajustado na locação em conta posteriormente indicada (até quando passou a reiteradamente atrasar pagamentos, deixar de pagar, etc). Afirma que a requerida “informou fatos que não condizem com a realidade, levando a r. decisão embargada a ser omissa. Assim, é necessário esclarecer alguns pontos e, após, ser concedido efeitos modificativos”. Tece argumentação acerca do contrato de locação por prazo indeterminado, da denúncia vazia, bem como quanto ao fato que a ação de despejo não está fundamentada no inadimplemento, entre outras teses que apontam para a manutenção da sentença recorrida. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados revogando-se a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. A embargada, ofertou contrarrazões (ID 38385166). DECIDO. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa na decisão embargada, qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão da decisão. A antecipação da tutela recursal para concessão do efeito suspensivo se deu de forma fundamentada, uma vez que, em que pese a ação de despejo se inserir em exceção legal, consoante dispõe o art. 58, inciso V, da Lei de Locações, no 8.245/91, é possível flexibilizar a interpretação deste dispositivo para admitir o recebimento do apelo no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), quando a matéria vergastada acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. No presente caso restou configurada a plausibilidade do direito da peticionária pela relevância do argumento a ser analisado no recurso de apelação interposto A questão foi decidida de maneira fundamentada e, não obstante o embargante considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada na decisão, não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração da decisão por meio de aclaratórios. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão ou falta de fundamentação, ressaltando-se, ainda que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. As questões suscitadas pelo recorrente serão analisadas no julgamento do recurso de apelação. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a decisão, oportunamente, retorne os autos para julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora